Tribunal: TJDFT
Processo: 0719012-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO NÃO REALIZADO PELO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO.

1. Apelação contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito do autor, determinar a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes e condenar o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A responsabilidade civil do fornecedor, por defeito na prestação do serviço, é objetiva e prescinde da comprovação de culpa, bastando a presença do defeito, do dano e do nexo de causalidade entre ambos, nos termos do artigo 14 do CDC, desde que não esteja presente uma das excludentes de responsabilidade previstas no Código Consumerista - art. 14, § 3o.

3. Não tendo o réu comprovado a regularidade do contrato que teria firmado com o autor, mas, ao contrário, verificando-se que este advém de fraude praticada por terceiro, forçoso concluir que a cobrança e a inclusão do nome do consumidor em cadastros de proteção e/ou restrição ao crédito foram indevidas, configurando-se o dever de indenizar.

4. A falsificação documental e/ou fraude na elaboração do instrumento contratual não caracterizam a excludente da culpa exclusiva de terceiro, mas fortuito interno, pertencente ao próprio risco do empreendimento, motivo pelo qual persiste a responsabilidade objetiva da Instituição Financeira, Súmula 479 do c. STJ.

5. Revelando-se inadequada e desproporcional a quantia fixada pelo d. Magistrado na origem, eleva-se o quantum indenizatório a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor azoável e proporcional ao abalo experimentado.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida.